Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-63.2019.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-63.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OZEMAR RIBEIRO DIAS - CPF: 852.048.701-72 (APELADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA - CNPJ: 61.599.908/0001-58 (APELANTE), ANA CAROLINA MELEGATTI DE SOUZA - CPF: 412.246.138-30 (ADVOGADO), FABIANA SIQUEIRA DE MIRANDA LEAO - CPF: 257.976.678-27 (ADVOGADO), CAMILLA DALPINO GIACHINI - CPF: 416.908.138-22 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VERIDIANA VALLADA ANTAO - CPF: 405.927.428-30 (ADVOGADO), FABIO FONSECA PIMENTEL - CPF: 166.644.948-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ESPÓLIO DE APARECIDO GOMES DA COSTA registrado(a) civilmente como APARECIDO GOMES DA COSTA - CPF: 389.721.239-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
.

APELADO(S):

ESPÓLIO DE APARECIDO GOMES DA COSTA registrado(a) civilmente como APARECIDO GOMES DA COSTA
E OUTROS.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. INFORMAÇÃO INADEQUADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação monitória e acolheu os pedidos formulados nos embargos monitórios, relativos à cobrança de despesas médico-hospitalares não cobertas pelo plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o hospital cumpriu o dever de informar previamente o paciente ou seu responsável sobre a negativa de cobertura pelo plano de saúde, permitindo uma decisão informada sobre o custeio das despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso dos autos, ficou demonstrado que o plano de saúde não informou aos apelados sobre a recusa em cobrir os custos dos materiais e da fisioterapia, impedindo que os apelados pudessem optar entre ser atendidos de forma particular, com prévia informação de preços, ou buscar atendimento em outro hospital credenciado que não geraria custos adicionais.

4. A mera informação genérica apresentada no momento inicial da internação não isenta o hospital do dever de informar adequadamente sobre as despesas que efetivamente não seriam cobertas pelo plano.

5. Evidente falha no dever de informação, ferindo a confiança e as legítimas expectativas dos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O hospital deve informar previamente o paciente ou seu responsável sobre a negativa de cobertura pelo plano de saúde, permitindo uma decisão informada sobre o custeio das despesas.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; art. 31.

Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível, No 50512421620218210001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas
Iserhard
, Julgado em: 14-06-2024.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
,

tirado contra sentença (ID
241750719
) proferida pel
a Segunda Vara de São José do Rio Claro
que, na
Ação
Monitória
,

decorrente das despesas referente ao tratamento médico fornecido ao Sr. Aparecido Gomes da Costa não acobertadas pelo plano de saúde,
movida em desfavor de
ESPÓLIO DE APARECIDO GOMES DA COSTA
E OUTROS
, que
rejeito
u
os pedidos formulados na ação
e
acolh
eu
os pedidos formulados nos embargos monitórios,
nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
rejeito os pedidos
formulados na ação,
ao tempo em que
acolho os pedidos formulados nos embargos monitórios,
nos termos da fundamentação retro.

Consequentemente,
defiro a tutela provisória
pleiteada ao Id. 135535227 e
determino
que a parte autora promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a baixa do nome da parte requerida
Ozemar
Ribeiro Dias dos cadastros de proteção ao crédito, pela dívida apontada na exordial.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput) em favor da parte requerida/embargante, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais.

Condeno
os requeridos/
listisdenunciantes
ao pagamento de honorários advocatícios à denunciada UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos do parágrafo único do art. 129 do Código de Processo Civil, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
241750722
),
a apelante

apresenta
as seguintes teses:

Da exigibilidade dos valores cobrados. Da Teoria da Aparência.

Pugna pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado

OZEMAR RIBEIRO DIAS
,
em suas contrarrazões, rebate as alegações da parte apelante e pugna pelo desprovimento recursal, com a
aplicação
de multa por litigância de má-fé.

A apelada UNIMED CUIABÁ, em suas contrarrazoes, rebate as alegações e pugna pelo desprovimento recursal.

Dispensado
o
parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
.

APELADO(S):

ESPÓLIO DE APARECIDO GOMES DA COSTA registrado(a) civilmente como APARECIDO GOMES DA COSTA
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado
contra sentença proferida pela
Segunda Vara de São José do Rio Claro que, na Ação Monitória
,
decorrente das despesas referente ao tratamento médico fornecido ao Sr. Aparecido Gomes da Costa não acobertadas pelo plano de saúde
,
rejeitou os pedidos formulados na ação e acolh
eu
os pedidos formulados nos embargos monitórios
.

A demanda trata da cobrança de valores referentes ao tratamento médico do Sr. Aparecido Gomes da Costa, realizado antes de seu falecimento. As despesas médicas não foram cobertas pelo plano de saúde contratado, resultando em um débito
de R$ 169.389,65,
quando do ingresso da presente demanda
em desfavor do Espolio do Sr. Aparecido e
da
Sra

Ozemar
por se tratar de responsável financeiro no momento do atendimento hospitalar.

No caso em questão,
o Juízo de Primeiro grau entendeu que a apelante
não conseguiu comprovar
que tenha cumprido o dever de informar a família sobre a negativa do plano de saúde durante o período de internação
, bem como, de que
não há indícios de que
a apelante
tenha oferecido
ao
de cujus
a opção de contratar os serviços não cobertos pelo plano.

Dessa forma, o Juízo
a quo

rejeitou os pedidos formulados na inicial e acolheu os pedidos formulados nos embargos monitórios
opostos pela apelada UNIMED CUIABÁ.

A seguir passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1.

Da exigibilidade dos valores cobrados. Da Teoria da Aparência.

A apelante sustenta que
é
fato
incontroverso
que o paciente
de cujus
Aparecido Gomes recebeu os serviços

médico-hospitalares, tornando sua obrigação o pagamento dos débitos

hospitalares, e, de forma solidária, do

responsável financeiro,
a apelada
Sra. OZEMAR.

Alega que
,

os apelados aceitaram a prestação de serviços oferecida

pelo hospital apelante, por intermédio do plano de saúde,
e que
sabendo se tratar

de hospital particular estavam cientes de que quaisquer despesas

negadas ou não cobertas pelo convênio deveriam por eles ser custeadas, conforme

as condições gerais do atendimento, de responsabilidade financeira e de

ciência de itens não cobertos, firmados quando da entrada do paciente no

Hospital BP.

Assim,
afirma que
além de ser inequívoca a prestação de serviços, resta

comprovada a legalidade e legitimidade da cobrança em face do paciente
de cujus
e sua responsável financeira, devidamente

respaldada em contrato de prestação de serviços.

Ressalta que,
a presente ação está devidamente instruída

com a documentação comprobatória do valor cobrado, sendo plenamente apta a

configurar a obrigação de pagamento pretendida, e, consequentemente, correta a

escolha da via monitória para cobrança da dívida, pois presentes todos os requisitos

necessários para o manejo desse instrumento processual.

Primeiramente,
é cediço que q
uando um paciente é internado e o plano de saúde se recusa a cobrir certas despesas, o hospital pode cobrar essas despesas diretamente do paciente ou de seu responsável. Isso ocorre mesmo que o paciente tenha um plano de saúde, pois a negativa de cobertura pode transferir a responsabilidade financeira para o paciente
.

No caso em exame,
o apelante invoca a teoria da aparência afirmando que agiu de
boa-fé ao fornecer os serviços médicos necessários e que a cobrança das despesas não cobertas é uma prática legítima
.

Aduz que os apelados
firmaram
“Contrato de
Prestação
de Serviços Hospitalares”, onde se prevê a obrigatoriedade do pagamento por parte da apelada
Ozemar
, em caso de despesas não acobertadas pelo plano
, nos seguintes termos:

4. Sendo o PACIENTE beneficiário de convênio médico que mantenha contrato com a BENEFICÊNCIA PORTUGUES, assume, juntamente com seu RESPONSÁVEL (este na qualidade de DEVEDOR SOLIDÁRIO) a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas com materiais, medicamentos e demais itens
nao
cobertos ou não pagos pelo referido convênio que se fizerem necessários à prestação dos serviços objetos deste Contrato.

É obrigação do PACIENTE e/ou RESPONPAVEL verificar junto ao convenio médico as despesas cobertas pelo plano de saúde contratado pelo PACIENTE.

Pois bem
.
Da análise dos autos, tenho que razão n
ão assiste à apelante.

Nota-se que no caso dos autos, que o paciente
foi
internado em 16.03.2018
e
submetido à
cirurgia em 22/03/2018
, sendo a
solicitação junto ao plano para custeio dos materiais feita apenas em
16/05/2018
após o óbito do paciente, ocorrido em
18/04/2018.

Ademais, consta s
olicitação para fisioterapia e exames em
27/03/2018,
com o status de parcialmente deferida em
31/03/2018
.

Importa
ressaltar que
, em casos de negativa de custeio pelo plano de saúde
cabe a
o hospital inform
ar
previamente ao paciente ou ao responsável sobre
quais despesas não serão cobertas, oportunizando ao paciente decidir se deseja arcar com esses custos ou buscar alternativas
.

Desta forma, entendo que a mera informação genérica apresentada no momento inicial da internação acerca da responsabilidade por eventuais despesas não cobertas ou não pagas pelo convênio, não isenta o hospital, ora apelante, de informar adequadamente sobre as despesas que efetivamente não seriam
pagas/
cobertas
pelo plano
.

No presente caso, ficou demonstrado que o plano de saúde não informou aos apelados sobre a recusa em cobrir os custos dos materiais e da fisioterapia
, o que
impediu que os apelados pudessem tomar uma decisão informada e consciente, seja optando por receber o atendimento particular, com conhecimento prévio dos preços, ou buscando atendimento em outro hospital credenciado que não geraria custos adicionais.

Com efeito, o dever de informação, consectário da boa-fé e inerente a qualquer relação negocial, encontra previsão no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, evidente que tal conduta fere o dever de informação.

É direito básico do consumidor o de obter informação adequada e clara sobre o serviço prestado pelo fornecedor, com especificação correta das características, qualidade, preço e sobre todos os riscos que o serviço específico apresenta (CDC, art. 6o, III).

O art. 31 do CDC ainda dispõe que:

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Nessa ordem de ideias, percebe-se que a parte apela
nte
deixou de comunicar expressamente
aos apelados
acerca da ausência de cobertura do plano
de saúde, tampouco informou acerca valores do procedimento, frustrando as legítimas expectativas
dos apelados
acerca da cobertura do plano, ferindo sua confiança em momento tão singular.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
EM QUE PESE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTE A OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR DAS CONTRATANTES PERANTE O NOSOCÔMIO EM CASO DE NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE, É EVIDENTE QUE, NO CASO, O HOSPITAL FOI NEGLIGENTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE COBERTURA E INFORMAÇÃO DE NEGATIVA AOS RESPONSÁVEIS.
HIPÓTESE QUE A PACIENTE DETINHA OUTRO PLANO DE SAÚDE, ALÉM DE TER SIDO TRANSFERIDA PARA HOSPITAL QUE ATENDIA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE SEUS
RESPONSÁVEIS PODERIAM TER ADOTADO A SOLUÇÃO ADEQUADA OPORTUNAMENTE, CASO TIVESSEM SIDO DEVIDAMENTE INFORMADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO HOSPITAL. COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELO PREJUDICADO.
UNÂNIME.(
Apelação Cível, No 50512421620218210001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas
Iserhard
, Julgado em: 14-06-2024)
[grifos nossos]

2.
Pugna pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto a tal tese recursal, entendo que não merece acolhimento, eis que o percentual de 10% (dez por cento) não se mostra desproporcional
ao trabalho realizado pelo advogado
nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para o fim de manter
inalterada

a r. sentença.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024